Tribunal: TJMT
Processo: 1001654-96.2026.8.11.0006
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001654-96.2026.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCIANE MACIEL VILLAS BOAS - CPF: 303.787.371-04 (RECORRENTE), JOAO CARLOS RAFAEL MALAGUTI - CPF: 426.411.871-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso
Nº:
1001654-96.2026.8.11.0006.

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES.

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CÁCERES.

Recorrida
:
LUCIANE MACIEL VILLAS BOAS.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
25 A 29/06/2026
(PLENÁRIO VIRTUAL
).

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. IPTU. CRÉDITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONDICIONAMENTO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS AO PAGAMENTO DE DÉBITO EXTINTO. COAÇÃO ADMINISTRATIVA SISTÊMICA. DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso interposto contra sentença que declarou a prescrição de crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2014, condenou o ente municipal à restituição do valor pago indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais. O recorrente sustenta a inexistência de coação administrativa e de dano moral indenizável, bem como a desproporcionalidade do quantum fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição de valor pago para quitação de crédito tributário já extinto pela prescrição; e (ii) estabelecer se a manutenção de débito prescrito em sistema administrativo, com impedimento da emissão de certidão negativa de débitos até seu pagamento, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crédito de IPTU referente ao exercício de 2014 foi definitivamente constituído naquele exercício e, ausente prova de causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, extinguiu-se pelo decurso do prazo quinquenal previsto no art. 174 do CTN, incumbindo ao município o ônus de demonstrar fato impeditivo da prescrição.

4.

A prescrição extingue o próprio crédito tributário, nos termos do art. 156, V, do CTN, de modo que o pagamento realizado após sua extinção caracteriza indébito tributário sujeito à restituição, conforme art. 165, I, do CTN.

5.

A alegação de renúncia tácita à prescrição com fundamento no art. 191 do Código Civil não se aplica à relação jurídico-tributária, regida por disciplina específica que prevalece sobre as normas gerais de direito civil.

6.

A manutenção de débito tributário prescrito em sistema administrativo e o condicionamento da emissão de certidão negativa ao seu pagamento configuram coação administrativa objetiva, ainda que inexistente recusa formal documentada pela Administração.

7.

A regularidade da atualização cadastral para emissão de guia em nome do espólio não afasta a ilicitude decorrente da exigência de pagamento de crédito tributário já extinto pela prescrição.

8.

A imposição de pagamento indevido para viabilizar a conclusão de inventário e a alienação de imóvel ultrapassa mero aborrecimento cotidiano e gera sofrimento apto a caracterizar dano moral indenizável.

9.

O valor fixado a título de danos morais observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta administrativa, a situação da parte autora, a função pedagógica da condenação e a inexistência de repercussão externa mais gravosa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A prescrição extingue o crédito tributário e torna indevido o pagamento posteriormente realizado, impondo sua restituição nos termos do art. 165, I, do CTN.

2.

A manutenção de débito tributário prescrito em cadastro administrativo, com condicionamento da emissão de certidão negativa ao respectivo pagamento, configura coação administrativa apta a caracterizar dano moral.

3.

A inexistência de negativação, protesto ou restrição creditícia não afasta a indenização por dano moral quando demonstrado constrangimento decorrente da exigência de pagamento de crédito tributário extinto para exercício de direito legítimo.

4.

A atualização cadastral do contribuinte ou do espólio não legitima a cobrança de crédito tributário já alcançado pela prescrição.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, II; CTN, arts. 156, V, 165, I, e 174; CC, art. 191; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 871.416/SP.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra decisão monocrática (ID 370032371), que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a prescrição do crédito tributário de IPTU referente ao exercício de 2014 e condenar o ente municipal à restituição de R$ 1.352,79, atualizado pela Taxa SELIC desde o desembolso, bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, atualizados pela Taxa SELIC a partir da sentença.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese: a) ausência de prova de coação, recusa administrativa formal ou conduta ilícita qualificada; b) que a emissão de guia em nome do espólio seria mero procedimento cadastral, insuficiente para caracterizar má-fé; c) que o dano moral não pode ser presumido sem negativação, protesto ou restrição creditícia, nos termos da jurisprudência do STJ; e d) subsidiariamente, que o valor de R$ 3.000,00 seria desproporcional, requerendo sua redução.

A reclamante apresentou suas contrarrazões (ID 3700323376), pugnando pelo integral improvimento do recurso, sustentando que a coação administrativa é objetiva — decorrente da impossibilidade sistêmica de obter a CND sem quitar o débito cadastrado —, que a prescrição tributária extingue o próprio crédito (art. 156, V, do CTN), tornando o pagamento indevido e a restituição obrigatória, e que o dano moral decorre do abuso de poder estatal que constrangeu a inventariante a desembolsar valores próprios para viabilizar o inventário.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar-se apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da Restituição do Indébito

A questão é simples e o direito, incontroverso.

O IPTU de 2014 foi constituído definitivamente no início daquele exercício. Sem qualquer prova de causa interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional — ônus que cabia ao município (art. 373, II, do CPC) —, o crédito foi extinto pelo decurso do prazo quinquenal em 2019, nos termos do art. 174 do Código Tributário Nacional.

No Direito Tributário, a prescrição não se limita a paralisar a cobrança: ela extingue o próprio crédito, conforme dicção expressa do art. 156, V, do CTN. Crédito extinto é crédito inexistente. O pagamento realizado sobre o nada é pagamento indevido, e sua restituição é dever legal imposto pelo art. 165, I, do mesmo diploma.

A tese do recorrente de que o pagamento configuraria "
renúncia tácita
" à prescrição, com base no art. 191 do Código Civil, não se aplica às relações tributárias. Não se renuncia ao que não existe. O regime do Direito Tributário é especial e prevalece sobre as normas gerais do Direito Civil neste ponto, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça (REsp 871.416/SP).

O comprovante de pagamento de R$ 1.352,79 em 13/02/2026 está nos autos. A restituição é medida que se impõe.

Do Dano Moral

Este é o ponto central do recurso e merece análise cuidadosa.

O recorrente argumenta que não há prova de coação formal, que a emissão de guia em nome do espólio seria procedimento cadastral neutro e que o dano moral não pode ser presumido sem repercussão externa.

Os argumentos são tecnicamente relevantes, mas não são suficientes para afastar a condenação.

Sobre a coação administrativa: é verdade que não há nos autos requerimento administrativo prévio nem recusa formal documentada. Contudo,
a ausência de recusa formal não afasta a coação — ela apenas muda sua natureza
.

A coação,
no caso concreto
, é sistêmica e objetiva, pois o sistema municipal simplesmente não emite CND enquanto há débito cadastrado, independentemente de sua validade jurídica.

A reclamante não tinha como obter a certidão sem quitar o débito. Ou seja, não havia alternativa prática imediata que não comprometesse o inventário em curso e a venda do imóvel já negociada.
Isso é coação
,
ainda que não haja um servidor público que tenha dito "
não
" por escrito
.

Sobre a emissão da guia em nome do espólio: o município tem razão ao afirmar que essa atualização cadastral é procedimento regular.

Ressalta-se que a Sra. Ninfa Maciel Villas Boas faleceu em
05/02/2025
, conforme a certidão de óbito juntada aos autos (ID 370032352),
e não em 2009
, como
equivocadamente
narrado na inicial. Portanto, a premissa de que o município "
sabia do óbito há 17 anos
" não se sustenta.

Assim, a guia em nome do espólio reflete apenas a atualização cadastral após o falecimento recente. Este ponto específico da fundamentação da sentença merece correção.

Contudo, a correção dessa premissa não afasta o dano moral. O fundamento que sustenta a condenação permanece íntegro, pois
o município cobrou, em 2026, um crédito tributário prescrito há 7 anos, sem qualquer prova de que o prazo prescricional havia sido interrompido
.

Ao manter esse débito ativo em seu sistema e condicionar a emissão da CND ao seu pagamento, a Administração Pública criou uma barreira ilegal que constrangeu a inventariante — pessoa idosa, de 62 anos, com prioridade de tramitação pelo Estatuto do Idoso — a desembolsar recursos próprios para desobstruir um direito que já lhe pertencia.

Esse quadro ultrapassa o mero dissabor ou aborrecimento cotidiano. A demandante não enfrentou uma cobrança equivocada qualquer:
ela foi colocada diante de uma escolha impossível — pagar o que não devia ou ver fracassar o inventário de sua mãe e a venda do imóvel
. Assim, a angústia decorrente dessa situação, imposta por conduta administrativa ilegal, é dano moral indenizável.

Sobre o valor arbitrado: a sentença fixou R$ 3.000,00. O valor é razoável, proporcional e moderado, especialmente considerando: a) a gravidade objetiva da conduta — cobrança de crédito prescrito há 7 anos como condição para emissão de certidão; b) a vulnerabilidade da parte autora — inventariante idosa em processo de regularização patrimonial; c) a função pedagógica da condenação, necessária para desestimular práticas arrecadatórias que se valem da posição de supremacia da Administração para forçar o pagamento de créditos extintos; e d) a ausência de repercussão externa grave, que justifica valor moderado — e não o afastamento da indenização.

O argumento de que o dano moral exigiria negativação ou protesto não é absoluto. O STJ reconhece que, sem restrição creditícia, o dano deve ser comprovado — e aqui ele está comprovado pela própria dinâmica dos fatos, pois o pagamento forçado de débito inexistente como condição para exercício de direito civil fundamental (concluir inventário). A prova é documental e incontroversa.

A sentença, portanto, deve ser mantida em sua integralidade,
com ressalvas
.

Por essas razões, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

Gonçalo Antunes de Barros Neto

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026